Tribunal: STF
Processo: HC 257247
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: Agravo regimental no habeas corpus. Utilização como sucedâneo de revisão criminal. Coisa julgada. Nulidade. Busca pessoal. Fundada suspeita. Fuga. Cerceamento de defesa. Ausência de Prejuízo. Agrado desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado com o objetivo de desconstituir condenação penal definitiva, sob o argumento de ilegalidade na abordagem policial, na instrução criminal e na dosimetria da pena. A decisão agravada baseou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que veda o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal e entendeu não haver flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício.



2. Nas razões recursais, o impetrante busca: (i) o reconhecimento da nulidade da busca pessoal ou, subsidiariamente, por cerceamento de defesa (ii) a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 e (iii) caso não seja aplicada a minorante, a fixação da pena-base no mínimo legal e do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.



II. Questão em discussão



3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a impetração de habeas corpus com o objetivo de revisar condenação penal transitada em julgado; (ii) determinar se os elementos dos autos revelam flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, notadamente quanto à legalidade da busca pessoal, ao indeferimento de diligência requisitada pela defesa e à dosimetria da pena.



III. Razões de decidir



4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal para rescindir provimento condenatório acobertado pela coisa julgada, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso, o que não se verifica no caso concreto.



5. A concessão da ordem de ofício é medida excepcional, reservada a casos absolutamente aberrantes e teratológicos, nos quais a ilegalidade seja cognoscível de plano, sem necessidade de produção de provas.



6. A busca pessoal foi motivada por fundada suspeita decorrente da atitude do paciente que empreendeu fuga ao avistar a viatura policial, circunstância reconhecida como válida por esta Suprema Corte.



7. O indeferimento de diligência probatória compete ao magistrado, destinatário da prova, que pode indeferir aquelas que considerar impertinentes ou irrelevantes para a solução do litígio, especialmente quando já há elementos nos autos que corroborem as informações.



8. No processo penal, a declaração de nulidade exige a demonstração concreta de prejuízo, conforme o princípio "não há nulidade sem prejuízo", previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal, o que não foi comprovado nos autos.



9. Os argumentos apresentados no agravo não foram aptos a infirmar as conclusões da decisão recorrida, que se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Corte.



IV. Dispositivo e tese



10. Agravo regimental desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 21, § 1º; CPP, arts. 156, 240, § 2º, 244, 563.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 128693 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, j. 04.08.2015; STF, HC 123430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. 14.10.2014; STF, HC 86367, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, j. 30.09.2008; STF, RHC 251998 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.04.2025; STF, HC 247335 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024.